Tribunal: TJMT
Processo: 1008524-28.2021.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1008524-28.2021.811.0041
Recorrente: GILBETE ROCHA DE ARAUJO
Recorrido: BANCO VOLKSWAGEN S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 111220957) interposto por GILBETE ROCHA DE ARAUJO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 107568971):
“APELAÇÃO CÍVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO REVISIONAL POSTERIOR A OUTRA DEMANDA DE BUSCA E APREENSÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. ARTIGO 508 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Consideram-se alegados todos os pedidos que a parte poderia ter deduzido na demanda anterior. Inviabilidade de ingresso de outra demanda de cunho revisional relativa ao mesmo contrato já discutido. APELAÇÃO DESPROVIDA. EXTINÇÃO MANTIDA. (RAC n° 1008524-28.2021.811.0041, Rel. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 27/10/2021)”.
O recorrente sustenta em suas razões violação ao art. 489, § 1°, IV, do CPC, ao argumento de omissão no acórdão quanto aos pedidos revisionais, os quais não integraram a ação de busca e apreensão anterior. Justifica assim a inexistência de coisa julgada.
Recurso tempestivo (id. 111735479).
Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (id. 111511995).
Contrarrazões (id. 115692463).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não alcança o normal seguimento.
Da suposta violação ao art. 489, § 1°, IV, do CPC – falta de prequestionamento (Súmula 282/STF)
Muito embora se alegue a existência de omissão e indique a violação ao art. 489 do CPC, deixou a recorrente de interpor os embargos de declaração em face do acórdão. Dessa forma, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade quanto a alegada negativa ao aludido artigo, por lhe faltar o requisito do prequestionamento, a inteiro teor do que dispõe as Súmulas 282 e 356/STF (também aplicáveis à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
“Súmula 356/STF. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU EM PARTE DO RECLAMO PARA, NA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. 1. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF, aplicáveis por analogia. (...) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1243614/RJ, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRIBUINTES RESPONSÁVEIS. PROMITENTE COMPRADOR OU PROMITENTE VENDEDOR. ENTENDIMENTO DESTA CORTE. DIREITO REAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA REGISTRADO EM CARTÓRIO. (...) II - No tocante à suposta afronta ao art. 489, § 1o, IV e VI, do CPC/2015, registro que o recurso especial não comporta conhecimento. III – (...) IV - Ademais, a parte recorrente não interpôs oportunos embargos de declaração contra o acórdão ora impugnado, a fim de sanar eventuais omissões constatadas no referido julgado, além de, consequentemente, provocar o prequestionamento do disposto no art. 489, § 1o, IV e VI, do CPC/2015. V - A admissão do recurso especial pressupõe o prequestionamento da matéria insculpida no dispositivo legal federal alegadamente violado, ou seja, exige que a tese recursal tenha sido objeto de efetivo pronunciamento por parte do Tribunal de origem, ainda que em via de embargos declaratórios, o que não ocorreu no caso em tela. VI - Configurada a ausência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incidem sobre a hipótese, por analogia, os óbices ao conhecimento recursal constantes dos enunciados das Súmulas n. 282 e n. 356, ambas do STF. (...) XV - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1848261/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)” (grifei).
Portanto, a alegada violação ao art. 489, § 1o, IV, do CPC não permite o juízo positivo de admissibilidade.
Ante o exposto nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça